Tribunal: TJSP
Processo: 2164362-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da intimação do executado em cumprimento de sentença - Precedentes do STJ Tema 810 - – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164362-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ CARLOS DA SILVA
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164362-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 19.769
Agravo de Instrumento no 2164362-24.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado:
José Carlos da Silva Brito
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de honorários
advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença Crédito
de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da
intimação do executado em cumprimento de sentença -
Precedentes do STJ Tema 810 - Recurso provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em
cumprimento de sentença ao recebimento de honorários advocatícios1,
acolheu em a impugnação apresentada pela Municipalidade, determinando o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 4.873,72, com incidência de
juros de mora de 0,5% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença
(fls. 39/41). A agravante alega impossibilidade da incidência de juros de mora
sobre o montante devido a título de honorários advocatícios, por ausência de
prévia cominação em sentença transitada em julgado, assim como porque não
houve constituição em mora, daí propugnando pela reforma de decisão (fls.
01/07).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de execução de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e o
1 Valor da causa em setembro 2018: R$11.100,42

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164362-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
exequente apresentou cálculos no valor de R$ 11.100,42, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da execução (26/07/2007),
sendo a impugnação da executada, ora agravante, acolhida em parte,
reduzindo a incidência de juros a 0,5% ao mês a contar do trânsito em julgado
da sentença.
Contudo, os juros de mora incidem apenas a partir da
intimação da Fazenda para pagamento em cumprimento de sentença,
consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVEDOR FAZENDA PÚBLICA TERMO
INICIAL CITAÇÃO PRECEDENTES. 1. Controverte-se acerca do
termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de
que, na Execução de honorários, os juros moratórios são
computados a partir da citação do devedor (AgRg no REsp
1.553.410/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 26/10/2015; AgRg no REsp 1.208.670/MG, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30/8/2013; AgRg no REsp
1.530.786/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 5/2/2016). 3. Esse panorama não foi modificado com o
advento da Lei 11.960/2009, que, ao dar nova redação ao art. 1°-F
da Lei 9.494/1997, faz expressa alusão à "compensação da mora"
e aos "juros", o que denota que a natureza desses não teve
alteração. 4. Destaque-se que, no AgInt no REsp 1.362.981/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do STJ
ratificou a jurisprudência acima aludida, em precedente sob o
regime da Lei 11.960/2009. 5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1648576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, julgado em 16/03/2.017, DJe 24/04/2.017 grifado).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164362-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Relator